Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-44.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14170 - Protesto Indevido de Títulos
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800654-44.2017.8.14.0049

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800654-44.2017.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 505.501,13 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e um reais e treze centavos), decorrente do descumprimento da Lei Municipal nº 229/2011, que exige a instalação de divisórias de privacidade em agências bancárias.

II. Questões em discussão
2. As questões a serem analisadas no presente recurso são: a) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por suposta ausência de requisitos formais previstos na Lei nº 6.830/80 e no Código Tributário Nacional, especificamente quanto à indicação da origem e do fundamento legal da dívida; b) a competência do Município para legislar sobre a instalação de equipamentos de segurança e privacidade em agências bancárias; c) a desproporcionalidade e o caráter confiscatório do valor da multa aplicada.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa não prospera. A CDA, embora não detalhe o número do processo administrativo, indica suficientemente a origem e a natureza da dívida como "MULTA DE INFRAÇÃO (AUSÊNCIA DE DIVISÓRIA)", bem como o fundamento legal para a aplicação da multa e seus consectários. A documentação anexa à petição inicial dos embargos, incluindo notificações e a própria lei municipal, demonstra que o Apelante tinha pleno conhecimento dos fatos que originaram o débito, o que afasta a alegação de prejuízo à ampla defesa. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do CTN, somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu no caso.
4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já firmou o entendimento de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo medidas que visem à segurança, ao conforto e à privacidade dos usuários de serviços bancários, como a instalação de divisórias. A Lei Municipal nº 229/2011, portanto, está em conformidade com o art. 30, inciso I, da Constituição Federal, não havendo que se falar em usurpação de competência da União.
5. O valor da multa, embora elevado, decorre da aplicação contínua de penalidade diária por um longo período de descumprimento da legislação municipal, conforme previsto no art. 3º da Lei nº 229/11. Não se configura o caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, pois a sanção não representa apropriação indevida do patrimônio do contribuinte, mas sim uma consequência de sua reiterada inércia em cumprir uma obrigação legal. A multa possui caráter sancionatório e pedagógico, visando desestimular a conduta infracional, e sua fixação não se mostrou desarrazoada ou desproporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de dar efetividade à norma municipal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "[1. A ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui mera irregularidade formal que não acarreta sua nulidade quando é possível identificar a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, garantindo o pleno exercício do direito de defesa do executado.] [2. Compete ao Município, no exercício de sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF), editar leis que determinem a instalação de equipamentos de segurança e privacidade, como divisórias, no interior de agências bancárias.] [3. A multa aplicada em valor elevado, resultante da incidência de penalidade diária por longo período de descumprimento de obrigação legal, não possui caráter confiscatório quando proporcional à capacidade econômica do infrator e à necessidade de coibir a conduta ilícita, não violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.]"

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º (incisos II, LIV, LV), 30 (inciso I), 37 (caput) e 150 (inciso IV). Código de Processo Civil, arts. 485 (inciso I), 783 e 919 (§ 1º). Código Tributário Nacional, arts. 202, 203 e 204. Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), arts. 2º (§§ 5º e 6º), 3º, 5º, 6º e 16. Lei Federal nº 7.102/1983.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 24150361) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará (ID 24150445), que julgou improcedentes os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos contra o
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução fiscal nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, visto que o embargante não comprovou a ilegitimidade da CDA. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. INTIME-SE eletronicamente as partes. Com o trânsito em julgado, traslade-se uma via desta sentença aos autos principais (0001584- 66.2015.8.14.0049) e façam-no conclusos.”

Na origem (ID 24150360)
,
o Município Apelado ajuizou execução fiscal (processo nº 0001584-66.2015.8.14.0049) para cobrança do valor de R$ 505.501,13, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 001694, referente a multas por infração à Lei Municipal nº 229/2011, que determina a instalação de divisórias de privacidade nas agências bancárias. Após a garantia do juízo por meio de penhora, a instituição financeira opôs os presentes embargos. Requereu o Embargante, ora Apelante, em sua petição inicial (ID 24150361): O recebimento dos embargos com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; A procedência dos embargos para declarar a nulidade e insubsistência do crédito fiscal e, por consequência, a extinção da execução fiscal, em razão da nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais; Subsidiariamente, a anulação da multa por inconstitucionalidade da lei municipal e, ainda, a redução do valor da penalidade por seu caráter confiscatório; e a condenação do Embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O juízo de primeiro grau
sentenciou (ID 24150445) os embargos improcedentes. Fundamentou sua decisão nos seguintes pontos:
Competência Legislativa Municipal:
Reconheceu a competência do Município para legislar sobre a matéria, com base no art. 30, I, da Constituição Federal, citando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 756593 AgR), por se tratar de assunto de interesse local;
Conflito de Normas Inexistente:
Afastou o alegado conflito entre a lei municipal e a legislação federal (Lei nº 7.102/83) e a Portaria da Polícia Federal, entendendo que a norma federal não impede a competência suplementar do Município para dispor sobre segurança em estabelecimentos financeiros;
Regularidade da CDA:
Considerou que a CDA preenche os requisitos essenciais, permitindo a compreensão da dívida, e que a ausência do número do processo administrativo não comprometeu o direito de defesa do embargante, que demonstrou ter ciência da origem da multa;
Proporcionalidade da Multa:
Concluiu que o valor da multa não é confiscatório, mas justificado pelo longo período de descumprimento da obrigação legal, sendo a penalidade um ato vinculado e proporcional à capacidade econômica do infrator.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 24150446), reitera os argumentos da inicial, defendendo a reforma da sentença com base em:
Nulidade da CDA:
Insiste que a CDA é nula por não preencher os requisitos dos incisos II e III do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, pois não indica de forma clara a origem, o fundamento legal e a forma de cálculo dos encargos, o que cerceou seu direito de defesa;
Desnecessidade dos Biombos e Conflito Normativo:
Argumenta que a instalação das divisórias é prejudicial à segurança, criando "pontos cegos", e que a exigência da lei municipal contraria as normas federais de segurança bancária (Lei nº 7.102/1983 e portarias da Polícia Federal);
Caráter Confiscatório da Multa:
Sustenta que o valor da multa é exorbitante e desproporcional, violando o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF);
Redução da Multa:
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da penalidade para um patamar razoável e proporcional.

O Município Apelado, embora devidamente intimado (ID 24150448), não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 24150449).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela abstenção de intervir no feito, por entender que a matéria discutida é de interesse exclusivamente patrimonial das partes, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção ministerial obrigatória (ID 29154286).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação é cabível, pois se volta contra sentença, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente, como certificado no ID 24150447. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 24150446. As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise. O recebo no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

II. Análise das preliminares

O Apelante argui, como questão principal de sua defesa, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vício formal, o que se confunde com o mérito e com ele será analisado. Não havendo outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

III. Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em três pontos fundamentais: a validade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal, a competência do Município para impor a obrigação que deu origem à multa e a proporcionalidade do valor da sanção aplicada.

III.1. Da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa

O Apelante sustenta a nulidade do título executivo por ausência de requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional. Argumenta que a CDA não especifica adequadamente a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, tampouco a forma de cálculo dos juros e demais encargos, o que teria prejudicado seu direito de defesa.

Contudo, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa nº 001694 (ID 24150362, pág. 2), verifica-se que ela aponta como "Origem da Dívida" a Lei nº 273 e como "Natureza da Dívida", "TRIBUTÁRIA". Embora a descrição seja sucinta, ela se refere ao descumprimento de uma obrigação imposta por legislação municipal. Mais relevante, no entanto, é o fato de que todo o conjunto probatório dos autos demonstra que o Apelante teve inequívoca ciência da infração que lhe foi imputada.

Os ofícios encaminhados pela Prefeitura (ID 24150362, pág. 1 e 3), a juntada da própria Lei Municipal nº 229/11 (ID 24150362, pág. 4) e a detalhada argumentação de mérito na própria petição inicial dos embargos (ID 24150361) evidenciam que o Apelante compreendeu perfeitamente que a multa decorreu do descumprimento da obrigação de instalar divisórias de privacidade em sua agência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade da CDA só deve ser declarada quando o vício apontado causa prejuízo efetivo à defesa do executado, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Embargos à execução. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.105.857/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

No caso concreto, o Apelante foi capaz de articular uma defesa de mérito extensa e detalhada, impugnando a constitucionalidade da lei, a necessidade da medida e a proporcionalidade da multa, o que demonstra que a suposta omissão na CDA não o impediu de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelecido no art. 204 do CTN e no art. 3º da Lei de Execução Fiscal. Caberia ao embargante, por meio de prova inequívoca, desconstituir tal presunção, o que não foi feito. As alegações de nulidade mostraram-se genéricas e foram contraditadas pela própria conduta processual do Apelante. Portanto, a sentença agiu corretamente ao afastar a tese de nulidade do título executivo.

III.2. Da competência municipal e do suposto conflito de normas

O Apelante questiona a competência do Município de Santa Izabel do Pará para legislar sobre a instalação de equipamentos de segurança e privacidade em agências bancárias, argumentando que a matéria seria de competência exclusiva da União e que a Lei Municipal nº 229/11 entraria em conflito com a Lei Federal nº 7.102/1983 e a Portaria nº 387/2007 da Polícia Federal.

Este argumento não merece prosperar. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar casos análogos, já assentou o entendimento de que a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, abrange a edição de normas que visam garantir a segurança, o conforto e a privacidade dos cidadãos no atendimento em estabelecimentos bancários. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL 7.102/1983. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência dessa Superior Casa de Justiça perfilha o mesmo entendimento esposado pelo acórdão guerreado, no sentido de que o Município pode normatizar a exigência de instalação de aparatos de segurança, temática que não interfere na regulação das instituições financeiras.
2. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls. 390/393). 4. A Agravante não trouxe elementos capazes de reformar a decisão recorrida, que se mantém pelos seus próprios e sólidos fundamentos. 5. Agravo Regimental da FEBRABAN a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 102.512/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 24/8/2015.)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÕES DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE LEIS
ESTADUAIS E
MUNICIPAIS QUE REGULAMENTAM AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA POR ESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DOS MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL.
JURISPRUDÊNCIAS DO STJ E STF. 1. Hipótese de mandado de segurança coletivo visando à suspensão e anulação de autos de infrações lavrados com base nas Leis Estaduais n. 3.533/01, 3.273/99, 3.219/99 e 3.663/01 e Leis Municipais n. 3.108/09, 2.861/99, 3.018/99 e 3.300/02, que regulamentam as condições para a prestação de serviços ao consumidor, tais como: o tempo razoável de espera para atendimento, a necessidade de colocação de assentos nas filas especiais, a instalação de banheiros e bebedouros para clientes, a disponibilização de cadeiras de rodas para clientes maiores de 65 anos e a manutenção obrigatória de câmeras nos caixas eletrônicos. 2. A questio iuris não reclama maiores discussões, porquanto, por ocasião do acolhimento da arguição de inconstitucionalidade das Leis do Estado do Rio de Janeiro, a Corte Especial deste Tribunal expressamente assentou que as questões acerca do funcionamento interno das agências bancárias são vinculadas ao interesse local, cuja competência legislativa é do Município. 3
.
Por conseguinte, não viola direito líquido e certo dos impetrantes a lavratura de auto de infração com base em lei municipal, com a consequente imposição de multa por descumprimento dessas normas,

sendo que o mesmo, entretanto, não se pode dizer no que tange ao autos lavrados com supedâneo em legislações estaduais. Precedentes do STJ e STF. 4. Recurso ordinário parcialmente provido, para o fim de desconstituir a autuações lavradas contra as associadas da impetrante com supedâneo nos textos normativos estaduais. (RMS n. 28.910/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 19/3/2015).

Trata-se de manifestação do poder de polícia administrativo municipal, voltado ao ordenamento da cidade e ao bem-estar de seus habitantes.

A Lei Federal nº 7.102/1983, estabelece um plano geral de segurança para estabelecimentos financeiros, mas não esgota a matéria nem impede que os municípios, dentro de sua esfera de interesse, estabeleçam exigências complementares. A obrigação de instalar divisórias para garantir a privacidade das operações financeiras não contradiz as normas federais sobre vigilância, mas, ao contrário, complementa-as, focando em um aspecto específico da segurança do consumidor. Não há, portanto, conflito normativo que invalide a lei municipal. A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento firmado pela Suprema Corte.

III.3. Da proporcionalidade e do caráter confiscatório da multa

Por fim, o Apelante alega que o valor da multa, fixado em R$ 505.501,13, é desproporcional e possui caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal. Subsidiariamente, pede sua redução a um patamar razoável.

A vedação ao confisco em matéria tributária e sancionatória é um princípio fundamental que impede o Estado de se apropriar de forma excessiva do patrimônio do particular. No entanto, a análise do caráter confiscatório de uma multa deve levar em consideração não apenas seu valor absoluto, mas também a gravidade da infração, a reiteração da conduta, a capacidade econômica do infrator e a finalidade da sanção.

No caso em tela, a Lei Municipal nº 229/11, em seu art. 3º, previu uma multa diária de 40 UFM (Unidade Fiscal do Município) pelo descumprimento da obrigação. O valor expressivo da dívida executada não resulta de uma única autuação exorbitante, mas de um longo e extenso período em que a instituição financeira se manteve inerte e descumpriu a legislação local, apesar das notificações enviadas pelo Município (ID 24150362).

A finalidade da multa administrativa não é apenas punir, mas também desestimular a continuidade da prática infracional. Uma multa de valor irrisório não teria o efeito coercitivo necessário para compelir uma instituição financeira de grande porte, como o Apelante, a adequar sua conduta à lei. O valor, portanto, deve ser suficiente para que o cumprimento da obrigação seja economicamente mais vantajoso do que o pagamento da penalidade.

Considerando a elevada capacidade econômica do Apelante e a sua recalcitrância em cumprir uma norma municipal válida e vigente por anos, o montante executado, embora significativo, não pode ser considerado como uma absorção injusta e desproporcional de seu patrimônio a ponto de caracterizar confisco. A multa reflete a consequência da própria inércia prolongada do devedor.

Assim, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da multa que justifique a intervenção do Poder Judiciário para reduzi-la, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau também neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença considerando que o Município Apelado, embora devidamente intimado (ID 24150448), não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 24150449).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 11/05/2026